Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727088-02.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA GOUVEA ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VALERIA GOUVEA ROCHA contra a sentença prolatada em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 71677258): Adoto o relatório apresentado por ocasião da Decisão Saneadora de ID 207735003: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Afirma a parte requerente que realizou saque da conta vinculada ao PASEP, oportunidade na qual constatou valor que reputa ínfimo. Aduz que houve falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor. Alega que não se trata de apontamento de incorreções nos parâmetros que o Conselho Diretor estabelece para a atualização monetária dos valores do fundo, mas de não aplicação dos índices devidos pelo Banco. Com base na fundamentação que apresenta, pede a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais. Custas recolhidas no ID 75658807. Determinada a citação do requerido, parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, que ofertou Contestação no ID 196884090, oportunidade na qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” e legitimidade da União Federal e consequente competência da Justiça Federal. Aventa a incompetência territorial. No mérito, tece arrazoado sobre o PASEP e parâmetros normativos sobre a atualização dos valores. Discorre, ainda, sobre as hipóteses de pagamento dos rendimentos, que ocorrem via folha de pagamento e /ou crédito em conta corrente. Defende a regularidade de sua conduta, repelindo os cálculos do autor e pede pela apuração contábil. Réplica no ID 199648311.” Acrescento que a Decisão de ID 207735003 rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência. Saneado o feito, foi fixado o ponto controvertido e deferida produção de prova técnica simplificada. A Contadoria judicial apresentou manifestação técnica no ID 211815436. Oportunizado o contraditório, veio aos autos a petição de ID 214573016 com a impugnação da requerente à conclusão da Contadoria Judicial. Manifestação do requerido ao ID 214108675. Decisão de ID 217008882 indefere realização de nova perícia contábil. Alegações finais da requerente ao ID 219632396. É o relatório. D E C I D O. O dispositivo da sentença foi assim lançado: Portanto, não se tem demonstrado ato ilícito por parte do requerido, que apenas atuou segundo a diretrizes definias pelo Conselho do Fundo. Por fim, no que atine ao pedido consistente na condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral, à míngua de ato ilícito, inexiste a obrigação de indenizar, razão pela qual a improcedência também se impõe neste particular. Diante dessas ponderações, tenho que a improcedência das pretensões iniciais é medida que se impõe. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inaugural. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor histórico da causa, acrescido de correção monetária, a contar da data de distribuição até 31/8/2024, após à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), e juros de mora, estes a contar da publicação desta Sentença, à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), com vigência a partir do dia 30/8/2024. Registro que o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça disponibiliza ferramenta para cálculo do período total, no seguinte endereço: https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos (hiperlink). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Opostos embargos de declaração (ID 71677260), a sentença foi mantida (ID 71677265). A parte autora interpôs a apelação ID 71677267, requerendo, em sede de preliminares, a concessão da gratuidade de justiça, a suspensão do feito e a anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado a restituir os valores desfalcados em sua conta Pasep no montante de R$ 74.904,60. Para tanto, afirma que o prosseguimento do processo deve ser obstado a fim de que haja a uniformização da jurisprudência nacional, bem como o respeito ao princípio da isonomia. Argui ainda ter havido cerceamento de defesa, porquanto o parecer técnico partiu de premissas equivocadas sobre a causa de pedir, chegando a conclusões igualmente equivocadas. Em sua visão, a incumbência de provar que o pagamento foi de fato efetuado deve recair sobre o banco apelado e não sobre a parte autora, sob pena desta ter que comprovar que não requereu o saque, ou seja, fazer prova de circunstância negativa, a denominada prova diabólica, que é vedada pelo ordenamento jurídico. Por fim, defende que o banco deve ser responsabilizado pelo desfalque ocorrido em sua conta PASEP. Contrarrazões no ID 71677276, sem preliminares. No mérito, a parte apelada requer o desprovimento do recurso. Recurso tempestivo. A decisão de ID 72161712 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado em grau recursal, determinando um prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID 72466624). Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” A 1a Turma desta e. Corte de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de suspensão do feito. Eis um precedente no qual tive a oportunidade de atuar como 4o Vogal: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 - STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO DETERMINADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, acolhendo a prejudicial de prescrição suscitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer de quem é o ônus de demonstrar que o valor existente na conta é regular ou irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria em análise nos autos é objeto do Tema 1300 do STJ, que fora afetada ao rito dos recursos repetitivos, havendo determinação de suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Determinada a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo, 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Tema 1300 do STJ. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 313, IV. Jurisprudência relevante citada: Tema 1300 – STJ. (Acórdão 2001985, 0751687-63.2024.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) (grifado) Assim, tendo em vista os possíveis reflexos da decisão na matéria debatida nos presentes autos, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do Tema1.300/STJ. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator